Tribunal: TJDFT
Processo: 0739647-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0739647-77.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelantes: DEYVISSON FELIPE OLIVEIRA DE MEDEIROS, LUCAS MATHEUS PIRES DE SOUZA, MAYCON DE ARAUJO FREITAS Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. Ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça a respeito do requerimento lançado no ID 64350676. Feito, retornem-me os autos conclusos para decisão. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 18 de outubro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator